Tribunal: TJSP
Processo: 1010704-70.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Pretensão do banco réu de reforma da r.sentença para reconhecer a regularidade da contratação e afastar a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral e restituição de valores – Descabimento - Hipótese em que, em se tratando de uma relação de consumo, cabia ao banco réu demonstrar a regularidade da operação bancária impugnada – Ausência de prova

Ementa:
APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Pretensão do banco réu de reforma da r.sentença para reconhecer a regularidade da contratação e afastar a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral e restituição de valores – Descabimento - Hipótese em que, em se tratando de uma relação de consumo, cabia ao banco réu demonstrar a regularidade da operação bancária impugnada – Ausência de prova da regularidade da contratação com relação ao contrato questionado na petição inicial - Má prestação de serviços configurada - Responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados – Eventual fraude praticada por terceiro que não a exime de responder pelos prejuízos causados ao consumidor (Súmula 479, STJ) – Dano moral configurado, decorrente da realização de descontos indevidos em benefício previdenciário – Restituição de valores que decorre da inexistência da contratação - RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL – INDENIZAÇÃO – VALOR - Pretensão de que seja reduzido o valor da indenização por dano moral – Descabimento – Valor fixado (R$5.000,00) que se mostra adequado para compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado pelo autor, não comportando redução - RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DANO MORAL – Pretensão do réu de que os juros de mora incidam desde o arbitramento da indenização - Descabimento – Juros moratórios que, em hipótese de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do E. STJ) - RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - HONORÁRIOS – Pretensão de que seja reduzida a verba honorária e aplicado o critério da equidade – Cabimento parcial – Sentença que reconheceu a sucumbência recíproca e condenou o banco réu ao pagamento de 10% sobre o valor atribuído à causa - Honorários que devem incidir sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 85, §2o do CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.